Tribunal: STF
Processo: HC 88585
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PENAL PELA
   INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI Nº
   10.409/2002. PREJUÍZO CUJA DEMONSTRAÇÃO É IMPOSSÍVEL.
Suscitado
   oportunamente o vício, é nulo o processo penal em que não se
   observa o contraditório prévio estabelecido pela Lei nº
   10.409/2002. Prejuízo inerente à abertura em si do processo penal,
   que, in casu, ainda culminou com a condenação. Precedentes: HC
   84.835, RHC 86.680.
Ordem concedida para determinar a anulação
   do processo desde o recebimento da denúncia.